Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO INAPTA PARA EFETUAR DISPAROS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS.
1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
3. O uso de arma de fogo inapta para efetuar disparos deve ser considerado como elementar da grave ameaça prevista no crime de roubo. Contudo, não é suficiente para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, tampouco para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. Conforme orientação deste Tribunal, para que seja possível arbitrar um valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que tal questão tenha sida discutida nos autos, com a efetiva demonstração do prejuízo suportado pelas vítimas.
5. Recurso de GUILHERME BARBOSA DE MOURA parcialmente provido, com extensão dos efeitos para IGOR JUNIO DIAS TORRES, nos termos do art. 580 do CPP.
6. Recursos de IGOR JUNIO DIAS TORRES e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS desprovidos.